Tribunal: TJMT
Processo: 1007193-29.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007193-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), JONICE MARTINS PERES - CPF: 594.862.281-91 (RECORRIDO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1007193-29.2024.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
JONICE MARTINS PERES

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO.

ESTADO DE MATO GROSSO.

PROFESSOR EFETIVO.
AULAS AUDICIONAIS. BASE DE CÁLCULO DA HORA
-
AULA.
VALOR EFETIVAMENTE RECEBIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos etc.
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do art. 38 da Lei n°. 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09.
Fundamento
e
decido
.
Desnecessária
a
dilação

probatória
,
posto
que
o

feito

comporta

julgamento

antecipado
,
nos

moldes
do art. 355, inc. I, do CPC.
Trata
-se de
procedimento

ajuizado

por
professor(a)
efetivo
(a) da
educação

básica
do Estado de Mato Grosso,
objetivando
o
recebimento
das
diferenças
do
pagamento
de aulas
adicionais
,
ministradas

em
2019 e 2021,
posto
que as
aludidas

verbas

não

observaram
a base da hora/aula do
servidor
,
conforme

estabelecido
no art. 79 da Lei
Complementar
n. 50/98. Citado, o
requerido

ofereceu

contestação
,
pugnando
pela
improcedência
dos
pedidos
,
posto
que
os

pagamentos

foram

efetivados

levando

em

conta
a
legislação

vigente
.
Inicialmente
,
declara
-se
prescritos

os

valores

anteriores

aos
5
anos
à data de
distribuição
da
ação
. No
mérito
, a
demanda
é
procedente
.
Isso

porque
, a Lei
Complementar
n. 50/98, que
regulamenta
a Carreira dos
Profissionais
de
Educação

Básica
de Mato Grosso,
estabelece
que,
ao
professor
efetivo
,
poderá
ser
atribuída
aulas
adicionais
,
em

situações

emergenciais
,
sendo
o
acréscimo
de
sua
carga
horária

calculado
à base do valor da hora/aula. Por
entender

oportuno
,
colaciono
o
dispositivo

mencionado
: Art. 79 Em
caso
de
necessidade

comprovada
,
conforme
Lei
Complementar
nº 12, de 13 de
janeiro
de 1992,
poderão
ser
admitidos

servidores

temporários
, para
exercerem
o cargo de professor
na
rede
pública

estadual
. (...) § 2º O
servidor

contratado

temporariamente

perceberá

subsídio

compatível
com a
habilitação

prevista

nos

incisos
I e II do § 1º do art. 4º
desta
lei
complementar
e
será

calculado

por
hora de
trabalho
, tendo
por
base a
classe
e
nível

inicial
:
I -
em

situações

emergenciais
,
onde

não

houver

candidatos

habilitados
,
poderá
ser
atribuído

ao
professor
efetivo
aulas
adicionais
,
respeitado
-se
o
teto

limite
de 20 (
vinte
) horas,
permitido

em lei, sendo o acréscimo de sua carga horária

calculado
à base do valor da hora/aula (...) (
grifos

nosso
). Da
análise
dos
documentos

colacionados
no
feito
,
constata
-se que a
parte

reclamante
, professor
efetivo
, à
critério
da
Administração
Pública,
ministrou
aulas
adicionais
,
fazendo
jus,
portanto
,
ao

recebimento
do
acréscimo

calculado
com base no valor da hora/aula, o que
não

foi

observado

pelo

requerido
.
Nessas

condições
, de rigor o
acolhimento
da
pretensão

deduzida

na

inicial
para
condenar
o
requerido

ao

pagamento
do valor
remanescente
. Diante do
exposto
, JULGA-SE PROCEDENTES
os

pedidos

descritos

na

inicial
, para o
fim
de CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO
ao

pagamento
das
diferenças

oriundas
do
pagamento
a
menor
das aulas
adicionais
,
cumpridas
no
período

indicado

na

inicial
,
corrigido
(
nos

termos
da EC 113/2021) pela Taxa
Referencial
do Sistema Especial de
Liquidação
de Custódia - SELIC (
índice

único
para
juros
e
correção
),
observando
-se o
marco

prescricional
,
devendo

serem

descontadas

eventuais

parcelas

pagas
, se
houver
,
respeitando
o
teto
do
juizado
especial,
por

consequência
, EXTINGUE-SE o
processo
, com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
nº
12.153/2009. P.I.C
. Cuiabá
, data
registrada
no
sistema
. Érico de Almeida
Duarte Juiz
de
Direito
"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada
,

sustentando que

as aulas adicionais são opcionais e, por isso, a base de cálculo é o
subsídio
da classe e nível inicial da carreira. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Aulas
adicionais
.
Em
caso
de
necessidade

comprovada
, o Estado de Mato Grosso
poderá

contrata
r

servidores

temporários
para
exercerem
o cargo de professor
na
rede
pública
,
os quais

receber
ão remuneração
por
hora
efetivamente

trabalhada
, tendo
como
base o
subsídio
de
classe
e
nível

inicial

(art. 79

da LCE 50/1998).

Embora
o art. 79
tenha

como
principal
objetivo

autorizar
a
contratação
de
professores

temporários
,
em

situaç
ões

emergenciais
,
quando

não

houver

candidatos

habilitados
para o
contrato

temporário
,
as aulas adicionais
poder
ão
ser
atribuíd
as

ao
professor
efetivo,

respeitado
o
limite
de 20 horas. A
remuneração
das aulas
adicionais

ao
professor
efetivo

será
com base
em

sua

remuneração

atual e não no subsídio de classe e nível

inicial
,
pois
a

atribuição

não
é
facultativa

e o valor da hora aula
deve

corresponder

ao
valor
exato
de
sua
hora aula
, conforme previsto no art. 79, §2º, I, da LCE 50/1998 (N.U 1010365-76.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2024, publicado no DJE 08/11/2024)
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024